Tribunal: TJES
Processo: 5020040-03.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020040-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ALCY TEMPONI NETO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de ausência de transparência e abusividade em encargos contratuais (juros, tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (ii) analisar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) examinar a validade da tarifa de registro de contrato; (iv) definir a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia pela fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só; apenas se considera ilegal percentual discrepante da taxa média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo ato compulsório para registro do gravame junto ao órgão de trânsito.

6. A tarifa de cadastro permanece legítima, desde que cobrada no início da relação contratual, nos termos do Tema 620/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma clara.

2. Juros remuneratórios só se reputam abusivos quando superiores, de forma desproporcional, à taxa média de mercado.

3. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço.

4. A tarifa de cadastro é legítima se cobrada apenas no início da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, V; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 958, REsp 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, Tema 620, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020040-03.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ALCY TEMPONI NETO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIAN QUINTAES CARDOSO - ES24803-A
APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELADO: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - PR25731-A

VOT
O

(
Preliminar de
Cerceamento de Defesa
)

A
parte
apelante
suscitou preliminar de
c
erceamento de
d
efesa, ao fundamento que a sentença
teria tolhido seu direito de produção de pprova pericial contábil, a qual entende imprescindível para comprovar a abusividade dos juros
.

Razão não lhe assiste, uma vez que eventual abusividade dos juros poderia ser constatada de plano, pela simples contraposição do percentual aplicado no contrato com a média de mercado para a operação financeira.

No mais, conforme art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Dito isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antonio Alcy Temponi Neto
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário.

Pois bem.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento dos recursos, o ponto nodal das apelações cinge-se a verificar a legalidade da taxa de juros, da cobrança tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato,
bem como da

Inicialmente, cabe esclarecer que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

E por isso, é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
(art. 6º, V, CDC).

MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (PRICE)

Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.

Apenas com o fim de conceder maior clareza e demonstrar a amplitude do tema, colaciono trechos do pontual voto da Desª. Eliana Junqueira Munhóz Ferreira, proferido no Agravo de Instrumento 35129004525, que tramitou na quarta câmara cível, no qual foi relatora:

“
(...)Registro, de saída, que o agravo sub examine é mais um, dentre centenas de outros que têm chegado a esta Instância Revisora, versando de forma imprudente sobre a revisão de contratos de financiamento de automóvel. O fenômeno, quer-me parecer, já se amolda à verdadeira ¿indústria das revisionais¿, ombreada por outras famosas indústrias, v.g., ¿dos danos morais¿ (REsp 785.777/MA) e ¿das astreintes¿ (REsp 1006473/PR). Os consumidores, talvez maravilhados com as tão anunciadas promessas de fácil redução das prestações do financiamento, procuram sítios eletrônicos gratuitos e de tecnicidade duvidosa - como fez a agravante - e lá alcançando diminutos valores, buscam a tutela do Estado-juiz. Há, ainda, empresas especializadas nesses cálculos revisionais que - cobrando aparente bagatela por uma consultoria (verdadeira fortuna quando somados todos os atendimentos individuais) - estimulam o consumidor a pleitear em juízo a diminuição das parcelas, sem esclarecer os riscos de que se lancem em eventuais aventuras jurídicas. Parto de duas precípuas considerações para analisar essas recorrentes demandas que me chegam, hoje, em grau de recurso. A primeira delas é afeta à própria complexidade dos cálculos, até porque - enquanto Operadora do Direito, Ciência Humana - não domino (e não tenho a pretensão de dominar) os meandros da matemática financeira. Como pode um site (idealizado não se sabe por quem) gerar planilha de cálculo minimamente confiável, se sequer disponibiliza campos para lançamento de todos os encargos contratuais (constatação que fiz de mão própria)? O que seria dos peritos contábeis se qualquer leigo pudesse, numa primeira e apressada leitura, já detectar quanto é devido e quanto é excesso nas intrincadas equações de juros, taxas e encargos? A outra consideração, quase vulgar, decorre do fato de que os bancos não são instituições filantrópicas! Quando empresta determinada quantia a instituição financeira tem gastos, fica privada daquele montante e, por óbvio, precisa cobrar um ¿preço¿ por essa privação momentânea, por essa indisponibilidade da pecúnia. Em substanciosa obra de magistrado capixaba - dedicada inteiramente ao estudo da complexidade da interação Direito/Economia - esclarece ele que o ¿preço¿ a que aludi tem nome técnico, ¿o spread bancário, representa a diferença entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo realizada pelos bancos¿ (RUY, Fernando Estevam Bravin. Globalização do crédito e do investimento: a experiênciia brasileira. Tese de Doutoramento em Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, Lisboa, Portugal. 2012, p. 645). Deflui dessas duas ponderações que a revisão contratual há de ser criteriosa. Apurar a prática de cobranças abusivas não é tarefa dada à obviedade, mas, ao contrário, ao exame minucioso e casuístico de cada uma conformação contratual. (...)Desvela-se, entretanto, absolutamente consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que (i) ¿as empresas de arrendamento mercantil, de acordo com o art. 9º da Lei 6.099/74, encontram-se subordinadas ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, o que lhes confere o status de instituição financeira¿ (STJ, AgRg no REsp 594045/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 17/05/2004 p. 238); e (ii) ¿as instituições financeiras não sofrem a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura¿ (STJ, EDcl no REsp 764.470/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011).”

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No que pertine à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Esse também é o entendimento mantido por este Tribunal, vejamos alguns julgados:

A jurisprudência do c. STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 48110147880, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013).

Quanto à capitalização de juros, o Contrato de Crédito Bancário a indica no percentual anual de 34,51% (trinta e quatro virgula cinquenta e um por cento) e mensal de 2,50 (dois virgula cinquenta por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo Ap, 48100243764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013).

A expressa pactuação da capitalização de juros deve ser entendida como detalhamento das taxas e encargos cobrados no negócio jurídicos, de modo a permitir ao consumidor identificar as taxas, encargos, prestações, pelas quais está contratando. 5 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973827/RS). 6 - Sendo lícita a capitalização de juros, deve ser reformada a sentença no particular.
(TJES, Classe: Apelação, 35100778519, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013).

In casu
, entendo ser legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há previsão
contratual indicativa de qu
e a taxa anual
seria
superior ao duodécuplo da taxa mensal, razão pela qual mostra-se escorreita a r. sentença neste particular.

ABUSIVIDADE DOS JUROS E LIMITAÇÃO A 12% A.A.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas serão considerados abusivos quando restar comprovado sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso, deverá ser afastada a mora.

Não à toa, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado iníquas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do REsp 1.061.530/RS:

“
[...] A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. [...]”

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

No caso,
afere-se que o percentual de juros
remuneratórios
aplicado
s
ao contrato (
1,70
% a.m.) se encontra compatível com a média de mercado (2,17% a.m.)
para aquisição de veículos no mesmo período
,
não havendo que se falar em i
legalidade.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca das
tarifas inseridas em contratos bancários
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no
TEMA nº 958
nos seguintes termos:

TEMA nº 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Em relação à cobrança de registro de contrato,
entendo que tal encargo tem o objetivo de impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta. Sendo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser feito com base em norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado
. No
documento de ID
17281497
, consta a comprovação do registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente
, demonstrando, portanto, a legalidade da cobrança na medida em que houve a efetiva prestação do serviço.

Segue julgado desta corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida.
(TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Além disso, o valor de

R$
391,60
(
trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos
) não pode ser reputado abusivo no caso dos autos, tendo em vista que não onera excessivamente a parte autora.

DA TARIFA DE CADASTRO

No que pertine à
“tarifa de cadastro”
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, decidiu nos seguintes termos:

[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No referido julgamento restou fixou a tese no
TEMA nº 620
com o seguinte teor:

“
[...] Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.

Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Disso se extrai ser possível a cobrança da referida tarifa desde que no início do relacionamento entre os contratantes, não havendo elemento mínimo de prova de que
o
autor já possuía relacionamento com a referida instituição financeira, deve ser reputada
c
abível a sua cobrança.

Por último, não há indício de cobrança de comissão de permanência no contrato questionado, muito menos cumulado com en
c
argos moratórios, esvaziando a pretensão
recursal também
nesse tocante.

P
or tod
o
o
exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)